Tribunal: TJPA
Processo: 0005749-15.2020.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005749-15.2020.8.14.0201

APELANTE: CLEBER MATOS DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, C/C ART. 61, II, “f”, DO CPB.

FATO
: Apelante que agrediu fisicamente a vítima, sua ex-companheira, lhe causando lesão no braço, em razão de seu inconformismo com o fim do relacionamento.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de prova, tendo em vista que a vítima prestou depoimento contraditório e o apelante negou a agressão.

Questão em análise
: Se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Razão de decidir:

Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra da vítima que restou comprovada por outros meios de prova, como
o laudo do exame de corpo de delito que atestou a lesão por ela relatada, não se observando em seu depoimento
as contradições alegadas pela defesa.

ora apelante, mas que se mostra em dissonância com as provas produzidas nos autos.

Tese firmada:
No crime de violência doméstica, cometido, em regra, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando outros meios de prova são colacionados aos autos e atestam o que relatado por esta, corroborando em Juízo o que relatado em sede inquisitorial.

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 129, § 13º; art. 61, II, “f”.

Jurisprudência citada
:
TJ-SP - Apelação Criminal: 1500393-41.2023.8 .26.0648 Urupês, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 14/05/2024; TJ-DF 0701433-60 .2023.8.07.0021 1790733, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/11/2023; TJ-PB 00000494020198150371 PB, Relator.: DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/05/2020;
TJPA - 8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
CLEBER MATOS DE ASSIS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou a cumprir pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, c/c art. 61, II. “f”, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 25679708, que no dia 01 de julho de 2019, por volta 09h:00min, o ora apelante ofendeu a integridade física da vítima, Maria Rosemary Pereira de Souza, sua ex-companheira.

Conforme o relato ministerial, no dia do fato o ora apelante se dirigiu à residência da vítima, localizada na ru Padre Júlio Maria, nº 28, bairro Cruzeiro, em Icoaraci, e a indagou sobre uma pasta de documentos, que aquela tentou lhe entregar pela janela, mas que ele a convenceu a deixá-lo entrar no imóvel e, ato contínuo, pegou o celular dela e viu uma conversa havida com um amigo que a chamou de amor, razão pela qual o ora apelante passou a ofendê-la e lhe acusar de traição, vindo a agarrar pelos braços, empurrar e desferir um tapa em seu rosto.

Em sede policial o ora apelante negou os fatos.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9º do CPB e e art. 7°, I, da Lei nº 11.340/2006, conduta praticada em contexto de violência doméstica.

Em ID 25679706, Laudo nº 2019.01.011223-TRA, constatando a presença de equimose violácea, localizada no terço médio do braço esquerdo.

Em ID 25679709, recebida a denúncia, em 30/04/2021.

Em ID 25679768, resposta à acusação.

Em ID 25679782/95 e ID 25679804, mídia da audiência.

Em ID 25679807, alegações finais ministeriais.

Em ID 25679812, alegações finais da defesa.

Em Sentença, ID 25679815, proferida em 22/11/2024, após proceder à
emendatio libelli
, condenou o apelante nas penas do art. 129, § 13º, c/c art. 61, II, “f”, do CP, restando sua pena, ao final, cominada em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suspensa pelo prazo de 02 anos.

Em razões recursais, ID 30929767, requereu o apelante sua absolvição pelo crime de lesão corporal pelo qual restou condenado, afirmando não haver provas nos autos suficientes a uma condenação, que o relato da vítima foi contraditório e que tudo o que houve foi um conflito verbal entre o casal.

Em contrarrazões, ID 31685962, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 32934365, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
CLEBER MATOS DE ASSIS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou a cumprir pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, c/c art. 61, II. “f”, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Em tese única, pretende a defesa que se promova a absolviçã
o
do ora apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º,
c/c art. 61, II, “f”, do CP
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória uma vez que a vítima prestou depoimento contraditório, fazendo menção a fatos outros e não aquele tratado nos autos, afirmando inexistir prova do que descrito na denúncia e que tudo o que houve foi uma discussão entre o casal.

Não advém razão ao apelo.

Conforme se constata dos autos autoria e materialidade se mostraram suficientemente comprovadas, como se constata dos autos do IPL, ID
25679706, Laudo nº 2019.01.011223-TRA
– relativo ao exame de corpo de delito ao qual foi submetida a vítima constatado a ofensa à sua integridade física, ocasionada por meio contundente, afirmando, ao final, que aquela apresentava
equimose violácea, localizada no terço médio do braço esquerdo
.

Portanto, o laudo pericial vai ao encontro do que a vítima relatou à autoridade policial, onde afirmou que havia sido agredida por seu ex-companheiro, ora apelante, tendo em Juízo ratificado tal depoimento, mídia nos autos, afirmando:

... que estavam há dois meses separados em razão de problemas que vinham acontecendo... que já não suportava mais a situação... que no dia do fato ele já tinha ido embora e resolveu voltar para buscar uma pasta... que ele bateu na porta e disse entender que ela não queria mais o relacionamento, sendo muito cordial... que permitiu que ele entrasse na residência e a primeira coisa que ele pegou foi seu celular e viu uma mensagem que um amigo havia lhe passado e na qual a chamava de amor... que ele passou a agredi-la com palavras e depois a agarrou pelo braço e a empurrou... que ele já havia a agredido outras vezes... que por qualquer motivo ele a agredia...

Da análise do depoimento prestado pela vítima em Juízo constata-se que este vai ao encontro do relato ministerial em sua denúncia, bem como ao que por ela relatado à autoridade policial e que restou corroborado pelo laudo pericial acostado aos autos, não procedendo a alegação defensiva de ausência de provas e contradição no depoimento da vítima.

Em Juízo, mídia nos autos, o ora apelante negou ter agredido à vítima, apresentando versão de que por ela fora agredido na cabeça e que quando tentou se levantar esbarrou nela e que neste momento pode ter provocado a lesão que ela apresentava no braço, mas que em momento algum teve a intenção de a agredir, não passando tudo de um mal-entendido decorrente de ato involuntário, versão esta que não provou por qualquer meio ou elemento.

O boletim de ocorrência registrado pela vítima, associado ao laudo do exame de lesão corporal, atestam e comprovam a violência sofrida por aquela, não sendo a mera negativa de autoria por parte do ora apelante suficiente à sua absolvição, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, não procedendo o pedido de absolvição, pois além das provas ao norte referidas, não se observa a alegada contradição no depoimento prestado pela vítima.

Impende ressaltar que em casos de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância e se apresenta como válido meio de prova, principalmente quando corroborada por outros meios – como o boletim de ocorrência, o pedido de medidas protetivas e o laudo de exame de corpo de delito que comprova a lesão por ela relatada, restando a ocorrência do crime devidamente provada, corroborando a acusação formulada pelo órgão ministerial, e que se mostram aptas a sustentar o édito condenatório, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Pleito absolutório. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Retratação da vítima em Juízo. Nítido propósito de isentar o réu de responsabilidade criminal. Testemunhos policiais em juízo, laudo e declarações prestadas pela vítima na fase investigatória. Dolo evidenciado. Pena. Básica corretamente mantida no mínimo legal e assim inalterada nas fases subsequentes. Regime inicial aberto. Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500393-41.2023.8 .26.0648 Urupês, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 14/05/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2024)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A retratação da vítima de violência doméstica em juízo deve ser vista com cautela, sobretudo quando os elementos probatórios comprovam a prática delitiva do réu, pois, cediço que, nos crimes desse viés, não raro as vítimas retomam o relacionamento amoroso e buscam impedir a responsabilização criminal do companheiro. 2 . Se os elementos probatórios demonstram a materialidade e a autoria delitivas, tal qual narrado na denúncia, a posterior retratação da vítima em juízo não tem o condão de impedir a condenação do réu. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0701433-60 .2023.8.07.0021 1790733, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO DISSONANTE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. LESÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE LESÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. A retratação da vítima em juízo, como forma de abrandar a responsabilidade do filho, não merece ser considerada, máxime quando a versão acusatória contatada na fase policial encontra suporte em contundentes elementos de convicção produzidos na instrução probatória. A harmonia e coerência das palavras iniciais da vítima, os depoimentos testemunhais e ainda o claro motivo que ensejou a retratação, demonstram que a retratação em juízo constitui tentativa de desautorizar os fatos narrados inicialmente, os quais, por certo, correspondem à realidade. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000494020198150371, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, j. em 19-05-2020) (TJ-PB 00000494020198150371 PB, Relator.: DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, Câmara Especializada Criminal)

A sentenciante, com base em seu livre convencimento motivado, escorreitamente decidiu pela condenação, pois as provas produzidas nos autos se mostram aptas e firmes o suficiente a conduzir à autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição.

Sobre a improcedência do pleito absolutório foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“A materialidade do delito é comprovada através do Laudo de Lesão Corporal nº 2019.01.011223-TRA (Id. Num. 25679706 – Pág 11), que descreveu as seguintes lesões sofridas pela vítima: “Equimose violácea oval, medindo 3cm x 1,5cm, localizada no terço médio do braço esquerdo, face posterior”.

A autoria por sua vez, restou comprovada pelo depoimento da vítima que compareceu em juízo, ratificando os elementos de prova colhidos na fase investigatória...

Sendo assim, não há como deixar de reconhecer que a autoria e a materialidade delitiva ficaram amplamente demonstradas pelo depoimento colhido na fase judicial e demais provas acostadas aos autos, estando segura a responsabilidade penal do apelante em relação ao crime de lesão corporal cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Verifica-se que o depoimento da vítima não apresentou qualquer contradição ou dubiedade, mostrando-se harmônico com os demais elementos de provas colacionados aos autos, merecendo, desse modo, a credibilidade necessária para ensejar o decreto condenatório.

A palavra da vítima é de fundamental importância na busca pela verdade real, sobretudo nos casos de violência doméstica quando não há testemunhas presenciais...

Destarte, os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria delitiva, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório.”

Não há, portanto, que se promover a almejada absolvição uma vez que produzidas nos autos provas suficientes a atestar a ocorrência do crime e sua autoria, não sendo comprovada a versão dada pelo apelante aos fatos, assim como não se observa a alegada contradição no depoimento da vítima, como busca fazer crer a defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
12
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026